Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO REGULAR. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.
I. Não pode ser considerada nula citação realizada no endereço da sociedade empresária que consta do título executivo extrajudicial e que coincide com o endereço de seus sócios e de seus representantes legais.
II. De acordo com o artigo 248, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, não se ressente de nulidade citação realizada mediante a entrega do mandado a funcionário da portaria do condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência.
III. Devem ser rejeitados embargos à execução intempestivos, nos termos dos artigos 915, caput e § 1o, e 918, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.